Tribunal: TJES
Processo: 5001026-08.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001026-08.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS LODI JUNIOR
RECORRIDO: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001026-08.2023.8.08.0045

RECORRENTE: JOÃO CARLOS LODI JUNIOR

RECORRIDOS: TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA; e GIVANILDO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 15608427, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não verifico nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, o autor moveu ação de indenização por danos materiais e morais por conta de acidente de trânsito. Alega que seu veículo foi atingido por motocicleta de propriedade da primeira requerida pilotada pelo segundo requerido.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
, por compreender que o acidente se deu por culpa da parte demandante.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 15608428 pretendendo a reforma da sentença para que suas postulações sejam julgadas procedentes.

As partes recorridas não apresentaram contrarrazões.

Eis a síntese da relação processual, DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O Juízo sentenciante analisou acuradamente o acervo probatório, não havendo nenhum desacerto nas conclusões alcançadas. O vídeo apresentado pelo Requerido Givanildo junto a sua contestação (id
15608416
) é suficiente para elidir a tese de que o motociclista estava em alta velocidade.

Na verdade, pelo vídeo em questão, é possível verificar ao simples olhar que a motocicleta trafegava em velocidade regular em comparação aos demais veículos que aparecem no vídeo e considerando a localidade do acidente.

Nesse passo, correta a interpretação do Juízo sentenciante de que:

“Há que se ressaltar que, consoante estabelecido pelo art. 29, § 2° do CTB, “Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”. Logo, era de responsabilidade do autor prezar pela segurança do requerido, considerando que este dirigia veículo menor, portanto, mais vulnerável. É dever de todo condutor, ao realizar manobras com seu veículo, certificar-se de que pode executá-las sem perigo para os demais usuários da via. No presente caso, a parte autora não tomou as precauções necessárias, agindo com falta de atenção e zelo”.

Portanto, tendo decidido corretamente o Juízo sentenciante, não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Condeno
o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.
Suspensa
a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)